Tribunal: STJ
Processo: 0300125-10.2015.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970914 - SC
(2025/0230038-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: KALTEN BRUARTH INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO KORBES STEFFEN - SC026347
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
INTERES.
: ARTHUR CORREA KROETZ
INTERES.
: TAYSE CRISTINA MERLO KROETZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54863031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e4e219c1-aeb2-46d7-88c5-d8f521e9d158

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e4e219c1-aeb2-46d7-88c5-d8f521e9d158

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970914 - SC (2025
/0230038-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: KALTEN BRUARTH INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO KORBES STEFFEN - SC026347
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
INTERES.
: ARTHUR CORREA KROETZ
INTERES.
: TAYSE CRISTINA MERLO KROETZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53734408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:09
Código de Controle do Documento: b4b8fe2a-8305-4f8e-857e-09ef0eea8fdf

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 618-628) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 607):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SUCUMBÊNCIA.
REDISTRIBUIÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que "o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem afrontou o dever constitucional e legal de fundamentação ao fixar
a sucumbência com base em fórmula genérica de 'sucumbência mínima' do Banco, sem
qualquer demonstração concreta da proporção de procedência e improcedência dos
pedidos em face da Embargante, especialmente à luz da ação revisional anteriormente
" (fl. 619).
julgada
Documento eletrônico VDA53734408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:09
Código de Controle do Documento: b4b8fe2a-8305-4f8e-857e-09ef0eea8fdf

Acrescenta que "não houve enfrentamento direto da questão jurídica central
posta pela Embargante, qual seja, se a extensão da coisa julgada formada na ação
"
revisional poderia, ou não, ser desconsiderada na fixação da sucumbência da monitória
(fl. 622).
Aponta contradição, aduzindo que "não é possível, simultaneamente, afirmar
que a razão recursal é incompreensível a ponto de atrair a Súmula 284 e, ao mesmo
tempo, reconhecê-la como suficientemente compreensível para concluir que exigiria
" (fl. 626).
reexame probatório
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 634).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 615):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto aos arts. 502, 503 e 505 do CPC, a peça recursal não esclareceu de
que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação
genérica de normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir
do aresto impugnado. Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a
dispositivos de lei sem, contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta
interpretação, há evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a
Súmula n. 284 do STF.
Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da
distribuição dos ônus sucumbenciais, seria imprescindível a revisão do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

Documento eletrônico VDA53734408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:09
Código de Controle do Documento: b4b8fe2a-8305-4f8e-857e-09ef0eea8fdf

Como visto, o agravo em recurso especial foi desprovido em razão da
ausência de negativa de prestação jurisdicional e da incidência das Súmulas n. 7 do STJ
e 284 do STF, de forma clara e fundamentada, sem vícios sanáveis por meio dos
embargos.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna,
isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Acrescente-se que as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF incidem sobre teses
diversas e não há incompatibilidade entre os fundamentos.
Ou seja, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:09
Código de Controle do Documento: b4b8fe2a-8305-4f8e-857e-09ef0eea8fdf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.970.914 / SC
Número Registro: 2025/0230038-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03001251020158240038 3001251020158240038
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KALTEN BRUARTH INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : CRISTIANO KORBES STEFFEN - SC026347
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
INTERES.
: ARTHUR CORREA KROETZ
INTERES.
: TAYSE CRISTINA MERLO KROETZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KALTEN BRUARTH INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO KORBES STEFFEN - SC026347
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
INTERES.
: ARTHUR CORREA KROETZ
INTERES.
: TAYSE CRISTINA MERLO KROETZ
TERMO
Documento eletrônico VDA54847995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: 3b6044b1-29a3-4953-b840-aa1bcd3fdc2e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: 3b6044b1-29a3-4953-b840-aa1bcd3fdc2e